Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-19.2023.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003333-19.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), DENILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 018.403.073-07 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Contrato Bancário. Alienação Fiduciária. Juros Remuneratórios Acima da Taxa Média de Mercado. Abusividade Configurada. Descaracterização da Mora. Restituição do Veículo ou Conversão em Perdas e Danos.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato e afastou a mora do devedor; de conseguinte, determinou a restituição do veículo apreendido ou, em caso de alienação, o pagamento do valor correspondente conforme Tabela FIPE da data da apreensão, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios desde a citação. A instituição financeira Apelante pleiteia a reforma da sentença. Sustenta a legalidade da taxa de juros contratada e a mora do devedor.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central; e (ii) estabelecer se a constatação da abusividade dos juros descaracteriza a mora do devedor e justifica a restituição do veículo ou o pagamento de indenização correspondente.

III.
Razões de Decidir

3.

A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações similares, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Na hipótese, a taxa de juros mensal pactuada no contrato (3,57%) supera o parâmetro jurisprudencial de 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (2,02%); logo, evidenciada a abusividade e a imposição de ônus desproporcional ao Consumidor, especialmente considerando o valor do financiamento (R$ 7.208,84) e a prestação final resultante (R$ 19.277,28), que é quase o triplo o montante originário.

6.

A mera alegação de que a instituição financeira atua em nicho específico, atendendo consumidores de maior risco e veículos usados, não é suficiente para justificar a elevação dos juros; é necessário demonstrar concretamente os fatores de risco e a proporcionalidade da taxa aplicada, o que não se verifica nos autos.

7.

Constatada a abusividade da taxa de juros e a onerosidade excessiva ao Consumidor no período da normalidade, impõe-se a adequação dos encargos remuneratórios a taxa média de mercado e o afastamento da mora.

8.

Afastada a mora, não há falar em consolidação da posse do bem apreendido em favor da financiadora. É devida a restituição do veículo ao devedor ou, caso já tenha sido alienado, o pagamento do valor correspondente conforme a Tabela FIPE da data da apreensão, com correção monetária e juros moratórios.

IV
. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.A pactuação de juros remuneratórios em percentual superior a 1,5 vez a taxa média de mercado caracteriza abusividade, salvo prova concreta das peculiaridades do contrato que justifiquem a elevação da taxa. 2. Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, a mora do devedor é afastada, impondo à financiador o dever de restituir o bem apreendido ou, em caso de alienação, pagar o valor correspondente, devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. STJ, AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.08.2020. TJMT, Apelação Cível 1037207-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024, DJE 01.07.2024. TJMT, RAC 1014826-60.2023.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJE 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003333-19.2023.8.11.0045

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou improcedente o pedido da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
Denilson da Conceição Costa.

O Juiz
a quo
reconheceu a abusividade da taxa de juros estipulada no contrato, e a fixou em 3,52% (três vírgula cinquenta e dois por cento) ao mês, capitalizados na forma contratual.

Diante da constatação da abusividade dos juros, descaracterizou a mora do Requerido, determinou a restituição do veículo no prazo de 15 dias ou, caso o bem tenha sido alienado, o pagamento do valor correspondente, conforme a Tabela FIPE da data da apreensão, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios desde a citação.

Por fim, compeliu a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Requerido.

Em suas razões, a Recorrente sustenta a legalidade da taxa de juros contratada, ressalta as especificidades do seu modelo de negócio, que se concentra na concessão de crédito para aquisição de veículos usados, geralmente voltado a consumidores com menor poder aquisitivo, maior risco de inadimplência e menor acesso a crédito.

Argumenta que as taxas de juros aplicadas refletem o risco elevado do mercado em que atua, e que a taxa média do BACEN não diferencia financiamentos de veículos novos e usados, nem considera o perfil dos tomadores de crédito.

Defende que a aplicação da taxa média de mercado ignora as particularidades de sua atividade e inviabiliza a concessão de crédito a esse público, resultando em exclusão financeira.

Sob tais argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja afastada a revisão dos juros remuneratórios e reconhecida a mora do devedor, consolidando a posse do bem em seu favor.

Contrarrazões no ID. 255064169.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Denilson da Conceição Costa
, com o objetivo de buscar e apreender o veículo objeto de alienação fiduciária e consolidá-lo na sua posse, em razão da alegada inadimplência do Requerido.

Na inicial alegou que, em 07/10/2022, o Requerido emitiu a Cédula de Crédito Bancário n. 1.02529.0000724.22, no valor de R$ 7.208,84 (sete mil, duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), para a aquisição de uma motocicleta Honda/Biz, ano 2017, cor vermelha, placa QCA0455, chassi 9C2JC7000HR505294, cujo pagamento foi aprazado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 401,61 (quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos), cada, a primeira para 07/11/2022 e a última para 07/10/2026.

Afirmou que o Requerido se tornou inadimplente a partir da 3ª prestação, o que motivou o ajuizamento da demanda e o pedido de busca e apreensão do bem.

A medida liminar foi deferida (ID. 220882763), e cumprida em 10/05/2023 (ID. 220882773).

Na Contestação, o Requerido alegou a abusividade da taxa de juros pactuada, sob o fundamento de que está acima da média de mercado apurada pelo Banco Central.

Sustentou que não foi constituído em mora, porque a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do indicado no Contrato.

Por fim, requereu a improcedência do pedido inicial, com a devida restituição do veículo ou, caso tenha sido alienado, o pagamento do valor correspondente, corrigido monetariamente, e a limitação dos juros remuneratórios a 1,5 vezes a taxa média de mercado.

Na sequência o feito foi sentenciado. Os pedido foi julgado improcedente porque o Julgador firmou convicção de que a
taxa de juros contratada é abusiva; de conseguinte, fixo-a em 3,52% (três vírgula cinquenta e dois por cento) ao mês, mantendo a capitalização, tal qual contratado.

Constatada a abusividade dos juros, afastou a mora do Requerido, determinou a restituição do veículo no prazo de 15 dias ou, caso o bem tenha sido alienado, o pagamento do valor correspondente, conforme a Tabela FIPE da data da apreensão, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros moratórios desde a citação.

Inconformada, a Apelante
sustenta a legalidade da taxa de juros. Ressalta as especificidades do seu modelo de negócio, que se concentra na concessão de crédito para aquisição de veículos usados, geralmente voltado a consumidores com menor poder aquisitivo, maior risco de inadimplência e menor acesso a crédito.

A alegação não merece acolhida.

De acordo com a Corte Superior,
“nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.”
(AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1º/6/2017).

Ou seja,
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares”
. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Na hipótese, conforme se extrai dos autos, em 07/10/2022, o Recorrido emitiu Cédula de Crédito Bancário em favor da Recorrente e, no Instrumento foram pactuados juros remuneratórios de 3,57% ao mês, quando a taxa média de mercado para o referido período indica o percentual mensal de 2,02% (fonte:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Acessada em: 13/02/2025).

Ao fazer a devida ponderação aritmética, observei que a taxa praticada pela Apelante supera substancialmente o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vez a média do mercado.

Logo, os 3,57% ao mês contratados ultrapassam o teto razoável, impõe ônus desproporcional ao Consumidor, especialmente considerando o valor do financiamento (R$ 7.208,84) e as parcelas mensais de R$ 401,61 (quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos), que conduzem a uma prestação final de R$ 19.277,28 (dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), montante que quase triplica o valor originariamente financiado.

Esse expressivo encargo revela, à luz do artigo 51, §1º, inciso III, do CDC, a onerosidade excessiva e o desequilíbrio contratual, legitimando, portanto, a intervenção judicial para readequação da taxa aos limites reputados razoáveis pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma, em que pese a Apelante argumentar que atua em nicho específico do mercado, concedendo crédito para aquisição de veículos usados para clientes de maior risco, o que, segundo aduz, justifica a majoração da taxa de juros, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conquanto seja inegável que operações dirigidas a consumidores de menor poder aquisitivo e a bens de menor liquidez possam, em tese, ensejar riscos adicionais e, por conseguinte, taxas diferenciadas, não se pode perder de vista que o ônus de demonstrar tais circunstâncias concretas recai sobre a instituição financeira.

Nos autos, todavia, não há qualquer estudo técnico, laudo pericial, ou outro elemento probatório robusto, apto a evidenciar que as peculiaridades alegadas justificam a discrepância da taxa contratada em relação à média do mercado. O que se observa, na verdade, é mera invocação genérica do risco da operação, desprovida de prova concreta.

Destaco que não se trata de inviabilizar a atividade econômica da Apelante, tampouco de engessar o mercado de crédito, mas de assegurar que a liberdade contratual e o risco do negócio não sejam pretextos para impor encargos desmedidos ao Consumidor.

Assim, sendo induvidoso que a taxa de juros remuneratórios contratada supera o patamar de 1,5 (uma vez e meia) a média de mercado, sem que a Apelante tenha logrado êxito em comprovar a justificativa para o percentual tão alto, não há qualquer mácula na sentença recorrida, inclusive no que toca à descaracterização da mora e restituição do veículo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATATA – TAXA PACTUADA QUE SUPLANTA O DOBRO DA MÉDIDA DE MERCADO DO BACEN – DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, CASO JÁ ALIENADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10372070720238110041, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (TJMT. RAC. N.U 1014826-60.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do desprovimento do Apelo, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025